Tribunal: STF
Processo: ADI 66
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-01
Data de publicação: 1991-03-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO  DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Legitimidade

de parte.
          Entidade de classe - art. 103, IX,  CF.  Conceito  ao  qual

não se enquadra a autora. Precedente do STF, pela ilegitimidade.
          Extinção do processo, sem julgamento do mérito.